Tribunal: TJSP
Processo: 1501543-71.2024.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Receptação, posse de arma de fogo com numeração suprimida e resistência – Prisão em flagrante – Materialidade atestada pela prova documental – Autoria – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes – Negativa isolada dos réus – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem criminosa do caminhão – Recurso provido em parte para alteração da pena substitutiva imposta.